Tribunal: TJDFT
Processo: 0724048-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724048-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO PEREIRA DOS SANTOS LAURO IMPETRANTE: EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA em favor de RICARDO PEREIRA DOS SANTOS LAURO, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS. Relata que o paciente foi denunciado em 13/7/2022 pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, sendo a denúncia recebida pelo juízo no mesmo dia. Aduz que, nos dias 16 e 18/7/2022, agentes policiais teriam ido a casa do paciente à sua procura, a indicar que pode haver a intenção de prendê-lo preventivamente, o que claramente cercearia o seu direito de ir e vir. Argumenta que os fatos apontados em sede de inquérito policial “não demonstram com lastro probatório mínimo a justa causa do paciente, por mais de seu envolvimento com os fatos apresentados (sic), os mesmos não são suficientes para desde já realizar uma futura prisão sem um amparo lógico necessário”. Esclarece que o paciente já compareceu à delegacia e buscou colaborar para o melhor deslinde do fato, mostrando-se à disposição das autoridades policiais. Acrescenta, ainda, que a defesa já apresentou resposta à acusação na ação penal (Processo n. 0705291-42.2022.8.07.0019), a indicar a disposição que o acusado tem de atuar, tendo a sua liberdade preservada. Menciona que o paciente, na data de ontem, 19/7/2022, foi intimado a comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos quanto ao inquérito, sob o pretexto de “esclarecer fatos já narrados e denunciados”, tendo como prazo para apresentação o dia 20/7/2022. Ressalta, contudo, que o procedimento investigativo já se encerrou e se encontra juntado ao processo, a indicar que a produção inquisitiva durante o inquérito é suficiente para o prosseguimento da ação penal. Reforça que o paciente deseja colaborar com todos os atos necessários para o bom andamento das diligências, sendo imprescindível, porém, que tenha respaldo jurídico para preservar o seu direito de ir e vir, o que busca com o presente writ. Fundamenta o cabimento da medida nos artigos 647 a 667 do CPP e no art. 5o, LVI e LVII, da CF, asseverando que o paciente tem residência fixa, sem nenhum indício consistente de que sua liberdade atrapalharia a investigação, ou de que pretende fugir do distrito da culpa. Sustenta, assim, que não há justa causa que fundamente a aplicação de medida cautelar preventiva, invocando o art. 282, § 6o e art. 319 do CPP. Discorre sobre o tema, alegando a excepcionalidade da prisão cautelar e a ausência de seus requisitos, pontuando inexistir ameaça à ordem pública, tampouco à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ao final, “diante da flagrante ilegalidade de ameaça de prisão preventiva” requer a concessão de liminar para que seja mantida a liberdade do paciente durante a fase inquisitorial ou mesmo da instrução criminal. No mérito, pugna pela concessão da ordem, convalidando-se os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, “a possibilidade de liminar em habeas corpus se trata de medida excepcional de construção jurisprudencial, restrita a situações urgentes, em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199) Na mesma linha, segue entendimento mais recente deste tribunal: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. II - Assim sendo, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de habeas corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional. III - Recurso não conhecido. (Acórdão 1151590, 07001648820198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Na hipótese, o impetrante almeja a concessão de liminar para conceder salvo-conduto ao paciente sem indicar em que consiste a flagrante violação ou ameaça ao seu direito de locomoção, haja vista não constar dos autos qualquer representação pela prisão preventiva de RICARDO PEREIRA DOS SANTOS LAURO; seja por parte da autoridade policial, seja por parte do representante do Ministério Público que atua em primeiro grau. Desse modo, não vislumbro o perigo da demora na prestação jurisdicional invocada, tampouco a demonstração da plausibilidade jurídica do direito tido como violado a autorizar a concessão da liminar vindicada. É de se ver que o impetrante sequer indica qual o ato coator a ser corrigido nesta via. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à d. autoridade coatora. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 20 de julho de 2022 16:16:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator